Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600093-39.2024.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
26/09/2024
Número: 0600093-39.2024.6.16.0091

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 10/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição
Majoritária, Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600093-
39.2024.6.16.0091 (DRAP - 0600092-54.2024.6.16.0091) que julgou improcedente a impugnação de
registro de candidatura e deferiu o pedido de registro de candidatura de Rosimar de Almeida Silva
para concorrer ao cargo de vice- prefeita, com o número 11, pela Coligação "Jardim Olinda Não
Pode Parar" (PP/PSD/Republicanos/FE Brasil), com a seguinte opção de nome: Rosimar.
(Impugnação pela Coligação "Respeito Por Jardim Olinda", integrada pelos partidos PL e MDB ao
registro de candidatura de Rosimar de Almeida Silva , para concorrer ao cargo de Vice-prefeita, sob
o número 11, e ao DRAP da Coligação "Jardim Olinda Não Pode Parar" (PP/PSD/Republicanos/FE
Brasil), no Município de Jardim Olinda, alegando , em síntese, irregularidade da convenção
realizada pela Federação Brasil da Esperança - FE Brasil (PT/PCdoB/PV), eis que não atingiu o
quórum necessário para decisão de compor a referida Coligação, e, ainda, que o registro da
candidatura da impugnada deve ser indeferido de plano, eis que a mesma encontra-se inelegível,
uma vez que foi condenada por ato doloso de improbidade, que importou em lesão ao erário e
enriquecimento ilícito, nos termos do artigo 1º, inciso I, alínea l, da LC 64/90. E da análise da ata da
referida convenção, extrai-se que estiveram presentes dez pessoas, das quais dois, além de
filiadas, fazem parte do órgão provisório do Partido dos Trabalhadores e as demais são filiadas ao
referido partido. Verifica-se, ainda, que o referido partido conta com o total de trinta e cinco
filiados, razão pela qual o quórum foi atingido de acordo com o Estatuto. Sobre a inelegibilidade da
impugnada, verificado o processo de Ação Civil Pública nº 002822-81.2019.8.16.0128 amealhado
aos autos, possível identificar que houve decisão proferida por órgão judicial colegiado em
22/03/2024, entretanto, não foi imposta a pena de suspensão dos direitos políticos, caracterizando-
se a prática de ato de improbidade administrativa que importou tão somente atentado contra os
princípios da administração pública, conforme fundamentação do decisum. Assim, não é o caso de
incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "l", da Lei Complementar
nº. 64/1990, como alega o impugnante.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RESPEITO POR JARDIM OLINDA [UNIÃO/MDB/PL] -
JARDIM OLINDA - PR (RECORRENTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
ROSIMAR DE ALMEIDA SILVA (RECORRIDA)
MATHAUS RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)

"Jardim Olinda não pode parar!"[11-PP / 55-PSD / 10-
REPUBLICANOS / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV)] - JARDIM OLINDA - PR
(RECORRIDA)
MATHAUS RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44030466
17/09/2024
13:41
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.154

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600093-39.2024.6.16.0091 –
Jardim Olinda – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: RESPEITO POR JARDIM OLINDA [UNIÃO/MDB/PL] - JARDIM OLINDA - PR
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR82167-A
RECORRIDA: ROSIMAR DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADO: MATHAUS RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR92315
RECORRIDA: "Jardim Olinda não pode parar!"[11-PP / 55-PSD / 10-REPUBLICANOS /
Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - JARDIM OLINDA - PR
ADVOGADO: MATHAUS RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR92315
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO
DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA "L", DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/90. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE
CONDENAÇÃO EM SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS.
ARGUIÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO.
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS QUANTO À ALEGADA
ADULTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso interposto pela COLIGAÇÃO RESPEITO POR
JARDIM OLINDA contra sentença proferida pelo Juízo da 91ª Zona Eleitoral
de Paranacity, que deferiu o registro de candidatura de ROSIMAR DE
ALMEIDA SILVA ao cargo de Vice-Prefeita, afastando a alegação de
inelegibilidade com base no art. 1º, inciso I, alínea "l", da Lei Complementar
nº 64/90.

1.2. A coligação recorrente sustenta que a candidata omitiu ou adulterou
documento necessário para o registro, e que a condenação por ato de
improbidade administrativa com enriquecimento ilícito e lesão ao erário
deveria resultar em inelegibilidade.

1.3. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, mantendo o registro de candidatura, porque inexistente na hipótese
Num. 44030466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:41:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713413120200000042983280
Número do documento: 24091713413120200000042983280
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:32:46

a condenação à suspensão dos direitos políticos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A existência de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "l", da
Lei Complementar nº 64/90, em razão de condenação por improbidade
administrativa.

2.2. A alegação de que a candidata teria adulterado ou omitido documentos
essenciais ao processo de registro de candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "l", da LC nº 64/90,
exige a concomitância de lesão ao erário, enriquecimento ilícito e a
suspensão dos direitos políticos. No caso, a condenação da candidata não
resultou na suspensão de seus direitos políticos, como explicitado no
acórdão proferido pelo colegiado da Justiça Comum.

3.2.Precedentes jurisprudenciais do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná confirmam que a ausência de condenação à
suspensão dos direitos políticos afasta a incidência da inelegibilidade da
alínea "l".

3.3. A alegação de falsidade documental, não comprovada nos autos, não
interfere no julgamento do registro de candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se o deferimento do registro
de candidatura de ROSIMAR DE ALMEIDA SILVA ao cargo de Vice-
Prefeita.

Tese de julgamento: "A inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'l',
da LC nº 64/90, não incide quando ausente a suspensão dos direitos
políticos".

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 14, § 9º

- Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, inciso I, alínea "l"

Jurisprudência relevante citada:

- TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº 06002466620206160203, Acórdão,
Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 14/11/2020.

- TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº06002138520206160006, Acórdão,
Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
11/11/2020.

Num. 44030466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:41:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713413120200000042983280
Número do documento: 24091713413120200000042983280
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:32:46

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO RESPEITO POR
JARDIM OLINDA (PARTIDO UNIÃO BRASIL; PARTIDO LIBERAL (PL) e MDB) em face
da sentença proferida pelo Juízo da 91ª Zona Eleitoral de Paranacity (ID 43983592), pela
qual foi julgada procedente a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura proposta
pela ora recorrente e, via de consequência, foi deferido o pedido de registro da ora
recorrida ROSIMAR DE ALMEIDA SILVA para concorrer ao cargo de Vice-Prefeita no
município de Jardim Olinda/PR.

Fundamentou-se na sentença que “verificado o processo de Ação Civil
Pública nº 002822-81.2019.8.16.0128 amealhado aos autos (ID’s 122853716 e
122853717), possível identificar que houve decisão proferida por órgão judicial colegiado
em 22.03.2024, entretanto, não foi imposta a pena de suspensão dos direitos políticos,
caracterizando-se a prática de ato de improbidade administrativa que importou tão
somente atentado contra os princípios da administração pública, conforme
fundamentação do decisum. Assim, não é o caso de incidência da causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “l”, da Lei Complementar nº. 64/1990,
como alega o impugnante”.

Em suas razões (ID 43983597), a coligação recorrente sustenta, em síntese,
que:;

a sentença não analisou o fato de a candidata deixar de apresentar ou
adulterar documento necessário à análise do registro, assim, merece reforma a
sentença porque estando provada a falsidade ou adulteração de documento
obrigatório deve o registro ser indeferido;

o documento que reflete a verdade sobre a vida pregressa da
impugnada/recorrida, foi juntado em (id 122984738) dos autos 0600093-
39.2024.6.16.0091 e é fácil de ser obtido;

além do mais, a certidão explicativa juntada em (id 122645273) dos
autos 0600093-39.2024.6.16.0091 refere apenas um processo constante da certidão
estadual e finda a explicação do processo com a remessa à segunda instância, que,
na verdade, nada esclarece sobre em que pé se encontra o processo, sendo
incompleta para o pleno entendimento da situação judicial da candidata impugnada;
Num. 44030466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:41:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713413120200000042983280
Número do documento: 24091713413120200000042983280
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:32:46

a análise da ocorrência do dano ao Erário e do enriquecimento ilícito
pode ser realizada pela Justiça Eleitoral, a partir do exame da fundamentação do
decisum condenatório da Justiça Comum, ainda que tal reconhecimento não tenha
constado expressamente do pronunciamento judicial da instância de julgamento, o
que, no caso concreto, faz preencher os requisitos de inelegibilidade, impondo o
indeferimento do registro;

a impugnada foi condenada porque recebeu em proveito próprio e em
prejuízo ao erário recursos públicos decorrentes de ato doloso ilegal, praticado
juntamente com seu marido que época era o diretor do RH da Prefeitura, ato esse,
que inclusive foi anulado pela Sentença mantida pelo Acórdão;

assim, tendo em vista a possibilidade de se extrairem do bojo do julgado
os requisitos necessários para verificar a inelegibilidade do artigo 1º, inciso I, alínea
"l" da Lei Complementar 64/90, contra a recorrida candidata ROSIMAR, impõe-se a
reforma da sentença para declarar a candidata inelegível e indeferir o registro de
candidatura.

Ao final, pugnou pela a reforma da Sentença para indeferir o pedido de
registro de candidatura requerido por ROSIMAR DE ALMEIDA SILVA para concorrer ao
cargo de vice-prefeita.

No mérito, requer o total provimento do recurso para reformar a r. sentença
que julgou indeferido o registro de candidatura do Recorrente, reconhecendo a
plausibilidade na inexistência de ato doloso que configure improbidade administrativa, não
havendo causa de inelegibilidade em desfavor do Recorrente. Juntou documentos.

Em contrarrazões, A “COLIGAÇÃO JARDIM OLINDA NÃO PODE PARAR!” e
ROSIMAR DE ALMEIDA SILVA pugnaram pelo desprovimento do recurso (ID 43983601),
argumentando que:

inicialmente, o recorrente afirmou que a recorrida havia suprimido partes
da certidão. Após, afirmou que o documento juntado era totalmente falso. Em
seguida, afirmou que ela se utilizou de alguma falha no sistema do próprio TJ-PR,
teoria esta criada pelo próprio recorrente. Por último, afirmou que a recorrida incorreu
no crime de falsidade ideológica, e para não confessar a prática do crime, não
anexou o documento autêntico no processo. Porém, o documento autêntico está
anexado nos autos desde o seu início;

restou comprovado nos autos, que a certidão objeto da acusação do
recorrente foi retirada do site oficial da Justiça Estadual de 2ª Grau no dia 13 de julho
de 2024, às 18hr10min, utilizando-se do código de validação
CACE.8734.93BDDBCA.21 e protocolo nº 2024-97104-133120. Esses dados são
suficientes para garantir a autenticidade e integridade do documento, demonstrando
a completa lisura do procedimento adotado;
Num. 44030466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:41:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713413120200000042983280
Número do documento: 24091713413120200000042983280
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:32:46

para que não haja dúvidas, a recorrida ainda realizou a confecção de
uma Ata Notarial onde foi atestado pelo Escrevente a veracidade do e-mail e do link
recebido, além de comprovar qual o documento que é aberto após clicar no link
recebido pelo e-mail;

a única diferença da certidão anexada pela impugnada e pelo
impugnante é que nesta última existe a transcrição na íntegra da sentença e do
acórdão do processo. Informação esta que pode ser consultada na certidão de objeto
e pé anexada pela impugnada, caindo assim por terra qualquer alegação de tentativa
de omissão das decisões judiciais referentes à Ação Civil Pública existente;

em apertada fundamentação, tanto quanto confusa, o recorrente alega
que o Juízo a quo reconheceu que não houve a suspensão dos direitos políticos e a
condenação de enriquecimento ilícito da recorrida. Entretanto, no recurso eleitoral, o
recorrente, ao perceber que de fato não havia fundamentação plausível para a
impugnação, alterou a fundamentação com o intuito de ver modificada pela Justiça
Eleitoral uma decisão proferida pela Justiça Comum. Lembrando que este argumento
sequer foi citado na peça de impugnação à candidatura;

aparentemente, tal medida desesperada se dá pelo fato do juízo a quo
ter determinado a intimação do Ministério Público Eleitoral para apurar o cometimento
de crime pelo impugnante previsto no art. 25 da Lei Complementar 64/90. Ou seja, os
argumentos levantados inicialmente pelo recorrente na impugnação, aparentemente,
não passavam de uma tentativa de desestabilização política da candidata;

já ficou claro nos autos que a recorrida jamais teve os seus direitos
políticos suspensos na ação civil pública em questão e que este motivo, por si só, já
faz com que a mesma se torne elegível;

a condenação da impugnada reconheceu a existência de ato de
improbidade administrativa somente com fulcro no art. 11, caput e inciso I, da Lei
8.429/92. Da simples leitura da íntegra do acórdão anexado pelo impugnante no ID
122853717, em momento algum existe no corpo da decisão ou em qualquer outro
lugar as palavras “enriquecimento ilícito”.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, para o fim manter a sentença de deferimento do registro (ID
44004088).

É o relatório.

VOTO
Num. 44030466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:41:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713413120200000042983280
Número do documento: 24091713413120200000042983280
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:32:46

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido e, no mérito, desprovido.

Explico.

Na origem, a recorrente apresentou Ação de Impugnação ao Registro de
Candidatura discorrendo que a candidata a Vice-prefeita ROSIMAR ALMEIDA SILVA foi
condenada, nos autos n.º 0002822-81.2019.8.16.0128, por ato doloso de improbidade,
que importou em lesão ao erário e enriquecimento ilícito, cujo valor da causa ostenta R$
669.946,17. Detalhou que a candidata foi nomeada, sem prestar concurso público, como
enfermeira do Município e, em função da nulidade do ato, gerou prejuízo ao Município e
obteve vantagem indevida. Acrescentou que, embora a candidata tenha recorrido da
sentença, o acórdão, datado de 25/03/2024, não deu provimento ao recurso.

Sustenta a coligação recorrente que a candidata recorrida se encontra
inelegível, nos termos do art. 14, § 9º, da Constituição Federal, c/c art. 1º, inciso I, alínea
“l”, da Lei Complementar nº 64/90, in verbis:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado,
por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao
patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o
trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010).

Assim, para configuração de aludida inelegibilidade, deve ser verificado no
caso em tela se foram preenchidos todos os seguintes requisitos:

condenação à suspensão dos direitos políticos;

decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado;

ato doloso de improbidade administrativa

lesão ao patrimônio público

enriquecimento ilícito

Num. 44030466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:41:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713413120200000042983280
Número do documento: 24091713413120200000042983280
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:32:46

No caso, conforme bem explicitado no parecer ministerial, é desnecessário
perquirir sobre os demais requisitos, porque não houve condenação a suspensão de
direitos políticos, conforme consta do dispositivo da sentença condenatória, confirmada
em grau recursal, a seguir reproduzido:

Desse modo, não resta configurada a inelegibilidade no presente caso.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
PREFEITO. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. ARTIGO 1º, INCISO I,
ALÍNEAS `G’ E `L’ DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. REJEIÇÃO DE
CONTAS PELO TCE-PR. IRREGULARIDADES
INSANÁVEIS.INEXISTÊNCIA. ACP nº 1699-97/2015-AUSÊNCIA DE
LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ACP nº 1.716.641-3- INEXISTÊNCIA
DE CONDENAÇÃO À SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. NÃO
CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 1º, I, ALÍNEAS `G¿ E `L¿
DA LC Nº 64/90. RECURSOCONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

4. A incidência do art. 1º, I, `l¿, da LC nº 64/90 pressupõe a existência dos
seguintes requisitos: a) condenação por ato de improbidade administrativa
que importe, simultaneamente, lesão ao patrimônio público e
enriquecimentoilícito; b) presença de dolo; c) decisão definitiva ou proferida
por órgão judicial colegiado; e d) sanção de suspensão dos direitos políticos.
(Precedente do TSE)

5. A condenação pela prática de ato doloso de improbidade
administrativa que na ACP nº 1699-97/2015 que não importou em
condenação a suspensão dos direitos políticos e na ACP nº 1.716.641-3
que não houve dano ao erário, não gera ainelegibilidade prevista no
artigo 1º, inciso I, alínea "l", da Lei Complementar nº 64/90.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº06002466620206160203, Acórdão,
Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 14/11/2020).

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CARGO DE PREFEITA. AÇÕES DE IMPUGNAÇÃO AO
REGISTRO PROPOSTAS PELA COLIGAÇÃO ADVERSÁRIA E PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. REJEIÇÃO DAS CONTAS DE
GESTÃO DA ENTÃOPREFEITA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE
CONTAS. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. REJEIÇÃO DAS
CONTAS DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2014 E 2015.
IRREGULARIDADES SEM GRAVIDADE. NÃO PREENCHIDOS OS
Num. 44030466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:41:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713413120200000042983280
Número do documento: 24091713413120200000042983280
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:32:46

REQUISITOS DA INSANABILIDADE E DO ATO DOLOSO DE
IMPROBIDADEADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA SEM A PENA DE SUSPENSÃO DE
DIREITOS POLÍTICOS. INELEGIBILIDADE NÃO INCIDENTE. AIRCS
JULGADAS IMPROCEDENTES. REGISTRO DEFERIDO. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

7. O reconhecimento da causa de inelegibilidade descrita no art. 1º, I, l,
da Lei Complementar 64/90, demanda a condenação à suspensão dos
direitos políticos, o que não ocorreu no caso em apreço.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº06002138520206160006, Acórdão,
Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
11/11/2020).

Em à arguição de que a recorrida adulterou a certidão para fins eleitorais de
segundo grau supostamente com o fim de ludibriar a Justiça Eleitoral, não há indícios
mínimos quanto à alegada adulteração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso, para o fim manter o deferimento do registro de candidatura de ROSIMAR DE
ALMEIDA SILVA para concorrer ao cargo de VICE-PREFEITA, com o número 11, pela
Coligação “Jardim Olinda Não Pode Parar” (PP/PSD/REPUBLICANOS/FE BRASIL), com
a seguinte opção de nome: ROSIMAR.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600093-
39.2024.6.16.0091 - Jardim Olinda - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: RESPEITO POR JARDIM OLINDA [UNIÃO/MDB/PL] - JARDIM
OLINDA - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: MARIO APARECIDO DE SOUZA - PR82167-A -
RECORRIDOS: ROSIMAR DE ALMEIDA SILVA, "JARDIM OLINDA NÃO PODE PARAR!"[11-PP
/ 55-PSD / 10-REPUBLICANOS / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC
Num. 44030466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:41:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713413120200000042983280
Número do documento: 24091713413120200000042983280
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:32:46

DO B/PV)] - JARDIM OLINDA - PR - Advogado dos RECORRIDOS: MATHAUS RIBEIRO DOS
SANTOS - PR92315.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44030466 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:41:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713413120200000042983280
Número do documento: 24091713413120200000042983280
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:32:46